Tribunal: TJMT
Processo: 0008752-22.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008752-22.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIQUEIAS DA CONCEICAO PEDRO - CPF: 064.431.461-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008752-22.2018.8.11.0042

APELANTE: MIQUEIAS DA CONCEICAO PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO [EM VIA PÚBLICA] – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE PORÇÃO MACONHA [12,47G], BALANÇA DE PRECISÃO E ROLO DE PAPEL-FILME – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – EXISTÊNCIA DE DIÁLOGOS QUE COMPROVAM A TRAFICÂNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – RÉU QUE REGISTRA MAUS ANTECEDENTES E DUAS AÇÕES PENAIS POR TRÁFICO DE DROGAS – CONVERSAS NO APLICATIVO WHATSAPP QUE CONFIRMAM A DEDICAÇÃO À MERCANCIA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A
apreensão de entorpecente na posse do agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel, sem autorização ou mandado judicial (STJ, AgRg no HC 632.423/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 26.2.2021), não havendo falar em nulidade das provas.

“O depoimento em juízo do policial que realizou o flagrante, e alinhado às demais provas produzidas nos autos, principalmente a apreensão de apetrechos (balança de precisão e plástico filme) utilizados para o embalo da maconha, são suficientes para manter a condenação pela autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.”
(TJMT, N.U 0004756-84.2016.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021)

A existência de maus antecedentes e as evidências de dedicação do réu ao tráfico de drogas não autorizam a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008752-22.2018.8.11.0042

APELANTE: MIQUEIAS DA CONCEICAO PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MIQUEIAS DA CONCEICAO PEDRO, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime prisional semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade do processo, alegando, em síntese, que
“não existiam fundadas suspeitas para a realização da violação domiciliar”
.

No mérito, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006,
“pois é clara a condição de usuário do apelante”
. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, considerando que o réu preenche os requisitos legais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008752-22.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO)

Como relatado, a Defensoria Pública argui a nulidade do processo, sob a assertiva de que
“não existiam fundadas suspeitas para a realização da violação domiciliar”
.

A juíza da causa afastou a tese supracitada nestes termos:

“(...) verifica-se que os policiais militares, quando ouvidos em fase extrajudicial, relataram que estavam em rondas pela Avenida Jurumirim, no bairro Bosque da Saúde, quando perceberam a atitude suspeita do acusado, ao visualizar a guarnição policial.

Diante disso,
realizaram a busca pessoal, e com o acusado fora localizado uma porção média de substância análoga “maconha”, sendo que quando indagado, o acusado informou residir na quitinete onde foi abordado em frente
.

Assim, os policiais relataram que indagaram ao acusado da possível existência de mais entorpecentes na residência, tendo este negado e autorizado à busca no imóvel.

Com isso, fora realizada a busca domiciliar e localizados 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme, conforme termo de exibição e apreensão
(fl. 12).

Nesse sentindo, têm-se os depoimentos dos policiais em fase extrajudicial (fls. 10/11), Boletim de Ocorrência n°. 2018.3805 (fl.17/), o Laudo de Constatação Preliminar (fl. 18) e laudo pericial (fls. 43/45). (...).

Com efeito, ressalte que a garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito
.

(...)

Portanto, o ingresso dos policiais na residência, mostrou-se legítimo, restando configurada, no presente caso, a exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, qual seja, o estado de flagrância
.

Em vista disso, não vislumbrando ilegalidade na ação policial que ensejou a busca domiciliar, REJEITO a nulidade arguida pelas defesas.”

Não obstante à irresignação da Defesa, o conjunto probatório demonstra que a busca domiciliar somente foi realizada após a localização de uma porção de maconha em poder do réu, em frente à residência dele.

É trivial que a apreensão de entorpecente na posse do agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel, sem autorização ou mandado judicial (STJ, AgRg no HC 632.423/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 26.2.2021), não havendo falar em nulidade das provas.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5o, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial.
No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão.

STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)

“O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). Verifica-se dos autos que a
ação policial fora legítima,

uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que o apelante se encontrava
.”

(AP

N.U 1001671-72.2021.8.11.0018, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 04/03/2022)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Procedida à abordagem e revista pessoal,
foi encontrado pelos milicianos, em poder do denunciado, 01 (uma) porção análoga à maconha
. Questionado o que fazia naquele local, o denunciado informou que morava na quitinete, sendo então indagado ao denunciado se havia mais droga no imóvel, tendo ele dito que não, mas autorizou a busca domiciliar.

Ato contínuo,
a guarnição realizou a busca e encontrou na quitinete em que o denunciado mora, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de filme plástico
; na ocasião, o denunciado usava tornozeleira eletrônica.

De acordo com o laudo preliminar n.° 0024/2018, acostado à fl. 13, e o laudo definitivo n.° 3.14.2018.40531-01 (fls. 26/28), o material
apreendido se tratava de 01 (uma) porção de MACONHA, pesando 12,47g (doze gramas e quarenta e sete centigramas)
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela Portaria 344/98 AVS/MS, Lista F2. Também averiguou-se a presença de resquícios de maconha na balança de precisão apreendida.

(...)
após o denunciado ser colocado em liberdade durante a audiência de custódia (fls. 18/20), foi ele preso em flagrante delito novamente com drogas em 29/01/2018, cujo fato é objeto do processo n.° 5060-15.2018.811.0042 - Código: 512381, em trâmite nesta 9a Vara Criminal, sendo já oferecida à denúncia naqueles autos
.
Por conseguinte, demonstra que o denunciado faz do tráfico de droga o seu meio de vida para auferir renda fácil, dedicando-se às atividades criminosas
, ainda mais que o denunciado também responde por outro processo criminal, pelo crime de roubo qualificado (Código 455643), em trâmite na 3a Vara Criminal desta Comarca (...)”.”

Encerrada a instrução criminal, a juíza de origem reconheceu a responsabilidade criminal do réu, condenando-o pela prática do crime descrito na denúncia, assim fundamentando:

“A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão (fl. 12), pelo laudo de constatação preliminar (fl. 18) e pelo laudo pericial (fls. fls. 43/45), restando-se incontestável que a substância apreendida, se tratava de “MACONHA” (...).

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O acusado MIQUEIS DA CONCEIÇÃO PEDRO, quando ouvido em juízo, disse:

“(...) Que é isso mesmo que aconteceu; Que no dia eu ‘tava’ dormindo; Que chegaram lá em casa; Que era policial civil; Que não procede a versão deles [policiais]; Que foi polícia civil, depois que a militar chegou (...); Que a droga ‘tava’ dentro da geladeira; Que a balança ‘tava’ em cima da geladeira; Que a balança era minha; Que eu comprei a balança ‘pra’ pesar as drogas minhas; Que eu compro e depois eu peso (...); Que o rolo de plástico acharam no lixo e aí falaram que era meu; Que era no lixo da quitinete; Que o lixo era usado por várias pessoas (...); Que a droga eu comprei lá no bairro mesmo; Que eu paguei “cinquenta real”; Que eu não sou traficante (...); Que no dia eu ‘tava’ dormindo; Que não foi apreendido dinheiro comigo; Que foi só a balança que ‘tava’ na minha posse; Que é o mesmo policial que me apreendeu posterior em outro processo (...)”.

O policial militar, FLÁVIO BATISTA ALMEIDA, quando ouvido em juízo, relatou:

“(...) Que nesse dia, o reservado, ‘taria’ fazendo campana e pediu apoio da guarnição; Que aí, deslocamos até o local
,
foi feita a revista e foi encontrada uma quantia de ‘maconha’ e uma balança; Que eu não sei dizer se a ‘maconha’ foi encontrada com ele ou na quitinete, porque quem fez foi o pessoal do reservado; Que quando eu cheguei já tinha (...); Que eu não cheguei a entrar (...); Que eu vi o material e conduzi ‘pra’ delegacia (...); Que eu nunca cheguei a prender ele, mas sei que tem passagem (...); Que eu só fui porque pediu apoio (...); Que os reservados era da polícia militar (...); Que eles só pediram apoio ‘pra’ fazer a revista e aí, localizou (...); Que eu cheguei aí ele ‘tava’ ‘pro’ lado de fora e aí eu fiquei com ele (...); Que a senhora dona da quitinete foi quem autorizou a entrada (...)”.

O policial militar, MAICOM ROBERT ALMEIDA LINO, quando ouvido em juízo, relatou:

“(...) Que eu lembro que nós conduzimos a ocorrência né; Que nós adentramos no local e fizemos a detenção dele; Que a detenção foi por causa de apetrecho, de drogas, balança e papel filme (...); Que não foi eu que encontrei (...); Que a balança e o papel filme foi encontrada dentro da residência dele; Que a droga foi encontrada dentro da residência dele também; Que sobre a droga passaram ‘pra mim’; Que eu cheguei a ver os materiais; Que era ‘maconha’ (...); Que eram PM (...); Que nós demos apoio porque nós ‘tava’ mais perto (...); Que eu não conhecia ele, não tinha informações dele não (...); Que eu cheguei ‘tava’ acontecendo à revista ainda; Que eu cheguei a ver todo o material apreendido (...)”.

Dá análise dos autos, verifico que o acusado quando ouvido em juízo, assumiu a propriedade dos entorpecentes localizados, no entanto, negou a mercancia, justificando se tratar apenas de usuário de drogas
. Assim, relatou que no dia do fato, estava dormindo em sua residência, quando foi surpreendido pela polícia civil em seu imóvel, oportunidade em que, no local foram localizados entorpecentes e uma balança de precisão.

Nesse sentindo, o acusado relatou que os entorpecentes foram localizados dentro de sua geladeira, os quais eram para seu consumo pessoal, visto sua condição de usuário de drogas.

Quanto à balança, relatou que era de sua propriedade e que a mesma se encontrava em cima da geladeira, a qual era utilizada apenas para pesar os entorpecentes que adquiria
.

Já quanto ao plástico, filme informado pelos policiais militares, o acusado negou a propriedade, informando que este fora localizado no lixo da quitinete onde reside, sendo que aquele local era utilizado por todos os moradores
.

E mais, quando indagado da origem do entorpecente, o acusado relatou ter adquirido no bairro, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Todavia, verifica-se que quando ouvido em fase extrajudicial, o acusado apresentou contradição em seu depoimento, posto que o mesmo negou a propriedade da balança de precisão, alegando que estaria quebrada e que fora localizada no lixo da quitinete
.
Já quanto ao plástico filme, em fase extrajudicial, assumiu a propriedade, justificando que este era utilizado para embalar frutas.

Por outro lado, ainda que o réu sustente a negativa quanto o seu envolvimento com a traficância, percebe-se que seu depoimento está em total dissonância com as demais provas produzidas nos autos. Vejamos:

Os policiais militares FLÁVIO BATISTA ALMEIDA e MAICOM ROBERT ALMEIDA LINO, quando ouvidos em juízo, relataram que no dia do fato, teriam se direcionado ao local, para dar apoio aos “reservados”.

Assim, relataram que foram localizadas substâncias entorpecentes análogas à “maconha”, balança de precisão e plástico filme.
(...).

Desse modo, lembro que os depoimentos dos policiais militares, não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando coerente com as provas carreadas aos autos. (...).

Noutro giro, verifico que a defesa não arrolou testemunhas ou acostou documentos, que pudessem ratificar as declarações do acusado ou que pudessem pender para a desclassificação ou absolvição do mesmo.

Digo isso, porque foram localizados: 01 (uma) porção de substancia análoga à “maconha”, 01 (ma) balança de precisão e plástico filme, conforme termo de exibição e apreensão (fl. 12).

Desse modo, verifico que o acusado não apresentou alegações em fase extrajudicial e judicial, a respeito da origem financeira para aquisição da substância e demais objetos ilícitos
.

E mais, verifico que não foram apresentados documentos ou testemunhas que afirmassem a existência de labor lícito e sua condição de usuário de drogas
.

Nesse prisma, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

(...) Corroborando as provas dos autos, verifico que o denunciado, possui em seu desfavor, uma condenação posterior, com trânsito em julgado, pelo crime Roubo Majorado nos autos de n°. 32901-53.2016.811.0042 – Código n°. 455643, perante o juízo da 3a Vara Criminal e ainda,
responde a outras ações penais, o que reforça seu envolvimento contumaz com o comércio de drogas e sua dedicação a prática de ilícitos
.

Ainda, verifica-se que fora realizada a quebra do sigilo telefônico do acusado (fl. 70), na qual, foi possível constatar diálogos e imagens que comprovam a dedicação do acusado e seu envolvimento na prática ilícita em testilha
. Vejamos: (...).

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para absolver ou desclassificar o tipo penal imputado para o artigo 28 da Lei de Drogas, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo, já que este trazia consigo entorpecente destinado à comercialização”

Como visto, as circunstâncias acima narradas e a apreensão de droga em poder do apelante [em frente à sua residência], somadas ao encontro de apetrechos comumente utilizados na mercancia [balança de precisão e de rolo de filme plástico] e ao conteúdo da quebra de sigilo telefônico, evidenciam que a substância com ele apreendida seria destinada à mercancia.

Em que pese o apelante tenha sustentado sua condição de usuário e que a droga encontrada em seu poder seria destinada exclusivamente ao consumo, há provas concretas apontando a traficância, notadamente ao se considerar a localização de apetrechos comumente utilizados para a preparação e a comercialização das substâncias ilícitas.

Não bastasse, da perícia realizada no celular do réu extraem-se diversas conversas [no aplicativo “WhatsApp”] de usuários solicitando a ele drogas, além do compartilhamento [pelo réu] de imagens de entorpecentes e armamentos.

Nesse quadro, a inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo apelante não pode ser considerada para fins de desclassificação do tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

Note-se que a conduta do apelante [trazer consigo pequena quantidade maconha – 12,47g]
“caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados”
(TJMT, Ap. 0001601-67.2018.8.11.0086, Des Marcos Machado, 8.10.2019).

Outrossim, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de desclassificação do tráfico de drogas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“O depoimento em juízo do policial que realizou o flagrante, e alinhado às demais provas produzidas nos autos, principalmente a apreensão de apetrechos (balança de precisão e plástico filme) utilizados para o embalo da maconha, são suficientes para manter a condenação pela autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.”
(TJMT, N.U 0004756-84.2016.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021)

“Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.”
(Ap 150914/2017 – minha relatoria – Primeira Câmara Criminal - 23.3.2018)

“Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente.”
(N.U 0005627-17.2016.8.11.0042, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 04/09/2020)

Noutro giro, a juíza da causa não identificou a minorante do tráfico privilegiado nestes termos:

“(...) No que tange aos antecedentes criminais, verifico que o acusado possui em seu desfavor, uma condenação com trânsito em julgado posterior (TJ 06/06/2018), pelo crime Roubo Majorado nos autos de n°. 32901-53.2016.811.0042 – Código n°. 455643, perante o juízo da 3a Vara Criminal e ainda, responde a outros processos criminais.

No presente caso, considerando que o condenado possui em seu desfavor uma condenação com trânsito em julgado, pelo crime de Roubo Majorado, e ainda, três ações penais em trâmite, conforme antecedentes criminais anexo, verifico que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz na prática do tráfico de drogas e consequentemente na dedicação a atividades criminosas, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.”

Nessa linha, a existência de condenação transitada em julgado apta a caracterizar os maus antecedentes, por si só, não autoriza a aplicação do privilegiado.

Além disso, as ações penais [2] em andamento por tráfico de drogas e o conteúdo da quebra do sigilo telefônico do réu são elementos que, somados, também evidenciam a sua dedicação à traficância.

Portanto, o apelante não faz
jus
à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022